Tribunal: STF
Processo: RE 1304357
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Análise da distribuição. Informação da Secretaria de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre dos recursos. Data e hora coincidentes. Conhecimento excepcional do processo. Prorrogação da competência. Configuração. Art. 69, § 1º, do RISTF. Incidência. Redistribuição por prevenção.



    Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    (Petição/STF n. 38.883/2021) 



    1. Recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    2. Em 14.1.2021, por distribuição comum, veio-me a relatoria deste recurso extraordinário (e-doc. 16). 



    3. Em 15.3.2021, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor nestes termos:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO’ (e-doc. 22).



    4. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2021, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor interpõe, em 12.4.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 32). 



    A agravante alega que “a Exma. Ministra Cármen Lúcia é absolutamente incompetente para apreciar e julgar o recurso extraordinário ora em debate, em virtude da prevenção do Exmo. Ministro Edson Fachin para análise e julgamento da questão afeta ao presente processo” (fl. 2, e-doc. 32). 



    Assevera que “o presente recurso extraordinário deveria ter sido distribuído por dependência ao Exmo. Ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário nº 1.304.319/RJ, interposto nos autos da Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pela FETRANSPOR (nº 0005073- 21.2018.8.19.0000), que (i) possui objeto semelhante ao presente feito; e (ii) impugna as mesmas leis do presente apelo extraordinário” (fl. 3, e-doc. 32).



    Menciona que “o recurso extraordinário nº 1.304.319 (oriundo da Representação de Inconstitucionalidade nº 0005073-21.2018.8.19.0000) foi registrado/distribuído aproximadamente 58 minutos antes do que o presente apelo extraordinário, o que atrai o instituto da prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF, bem como dos artigos 59 e 930, parágrafo único, do CPC” (fl. 6, edoc. 32). 



    Pede “seja reconhecida a nulidade da r. decisão agravada e, consequentemente, sejam os presentes autos encaminhados à relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, a fim de que se dê o regular processamento do recurso extraordinário em referência” (fl. 19, e-doc. 32).



    5. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.”



    2. A Secretaria de Gestão de Precedentes presta as seguintes informações:



      “...



      6. Informa-se, assim, que a distribuição do presente processo, de forma comum, teve por alicerce os seguintes aspectos: 



      a) o RE 1.304.319, apontado pela parte como justificador de prevenção ao Min. Edson Fachin, foi autuado nesta Corte em 08/01/2021 e distribuído de forma livre em 14/01/2021; 



      b) o presente recurso, RE 1.304.357, também foi autuado nesta Corte em 08/01/2021 e, coincidentemente, distribuído de forma livre em 14/01/2021;



      c) em que pese a existência de possível conexão entre os dois feitos, notadamente em virtude da coincidência de partes e causa de pedir, observa-se que o número único do RE 1.304.319 (0005073-21.2018.8.19.0000) não constou no registro dos dados de autuação do RE 1.304.357, uma vez que a análise realizada pela gerência de recebimento não alcança eventuais ações mencionados no corpo dos textos decisórios;



      d) por fim, considerando que a análise de prevenção realizada pela equipe desta coordenadoria ocorre no momento do preparo do recurso para fins de distribuição e, tendo em vista que a distribuição do RE 1.304.319 e do RE 1.304.357, deu-se exatamente na mesma data (14/01/2021) e horário (20h53), o sistema eletrônico desta Corte foi incapaz de detectar eventuais processos justificadores de prevenção no presente caso.



      7. Informa-se, assim, que a distribuição livre do presente recurso à Min. Cármen Lúcia, teve por alicerce os critérios expostos acima, a teor do disposto no art. 69, caput, do RISTF. 



      À alta consideração de Vossa Excelência” (destaquei)



    É o relatório.



    Decido.



    3. O art. 69 do Regimento Interno desta Casa, por seu caput, preconiza o critério do marco temporal - data em que levada a efeito a distribuição de determinado processo - para fins de observância da prevenção, ao passo que o § 1º desse mesmo preceito regimental apresenta a hipótese da prorrogação da competência, ante o conhecimento excepcional do processo, a apontar a adoção do critério da prevalência da prática de ato processual, que implique o conhecimento da causa. Transcrevo o dispositivo regimental em apreço:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”



    4. Na hipótese, consoante informado pela Secretaria de Gestão de Precedentes, não identificada a conexão ou continência no ato da distribuição eletrônica dos recursos extraordinários, e tendo havido absoluta coincidência da data e do horário em que efetivada de forma livre - 14.01.2021, 20h53 -, afasta-se a aplicação, sob tal enfoque, do critério do marco temporal.



    5. Verifico, contudo, que o Ministro Edson Fachin proferiu decisão, em 28.02.2023 (DJe de 02.3.2023), no bojo do RE 1.304.319, a atrair a incidência do § 1º do art. 69 do RISTF, exarada pela Ministra Cármen Lúcia decisão em 15.3.2023.



    6. Prorrogada a competência, ao feitio da disciplina contida no Regimento Interno desta Corte, cumpre redistribuir o presente recurso extraordinário por prevenção ao RE 1.304.319, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin.



    À Secretaria Judiciária.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente